Tribunal: TJMT
Processo: 1010848-40.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010848-40.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão na Posse, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SUNAMITA REJANE RIBEIRO MOURAO - CPF: 705.436.311-68 (APELANTE), POLLYANA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.098.601-40 (ADVOGADO), LUIS CESAR DE BRITO EUBANK - CPF: 229.561.231-49 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR PELA AUTORA/APELANTE. AUSÊNCIA DE ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, sob fundamento de inexistência de prova da posse anterior da autora e ausência de configuração do esbulho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios suficientes para demonstrar a posse anterior da parte autora e a ocorrência de esbulho, de modo a justificar a reintegração pleiteada.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 561 do CPC, cabe ao autor provar a posse, a turbação ou esbulho e a data do fato.

4. Inexistente nos autos prova de posse anterior e do esbulho, não há como acolher o pedido de reintegração.

5. Tendo sido oportunizada a produção de provas, e ficando demonstrada a inércia das partes, tendo optado o juízo pelo julgamento antecipado, não há nulidade configurada.

6. Inviável, em grau recursal, a pretensão de reabertura da fase instrutória sem demonstração de cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

"1. Incumbe ao autor da ação possessória comprovar a posse, a turbação ou esbulho e a data do fato.

2. A ausência de prova da posse anterior e do esbulho inviabiliza a reintegração possessória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 560 e 561.
Jurisprudências citadas: TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.266844-0/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2025, publicação da súmula em 11/03/2025; TJMG - Apelação Cível 1.0301.14.003429-1/004, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/02/2025, publicação da súmula em 21/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SUNAMITA REJANE RIBEIRO MOURÃO,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reintegração de Posse n.
1010848-40.2023.8.11.0002
,

ajuizada contra

LUIS CESAR DE BRITO EUBANK (ora Apelado)
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido de obrigacional e de reintegração de posse formulado por Sunamita Mourão Eubank em face de Luís César de Brito Eubank e
CONDENOU
a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade eis que a sucumbente é beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, a Apelante alega que “(...) é casada sob o regime de comunhão universal de bens com o Sr. Marco César de Brito Eubank. Juntos, possuem 25% da propriedade do imóvel denominado “Sesmaria Traíras”, localizado em Nossa Senhora do Livramento/MT, enquanto o apelado detém igualmente 25% da titularidade do imóvel e usufruto sobre os demais 50% da área. Durante anos, a apelante exerceu posse sobre a área correspondente a seus direitos, de forma pacífica e ininterrupta. Contudo, ao tentar reaver a posse, foi impedida pelo apelado, que afirmou "cuidar do local". Ao solicitar a desocupação, o apelado a agrediu e ameaçou, chegando a invocar influência de um terceiro, referido como "coronel", para forçá-la a se retirar da propriedade. Posteriormente, protocolou uma ação de adjudicação compulsória, tentando se beneficiar de uma alegação infundada de compra e venda, nunca formalizada. A apelante registrou boletim de ocorrência e, na tentativa de evitar conflitos maiores, buscou o Judiciário para garantir seus direitos à posse da área que lhe cabe”.

Diz que “(...) É incontroverso nos autos que o imóvel possui copropriedade dividida entre a apelante, seu cônjuge, e o apelado, da seguinte forma: 1. Sunamita Mourão Eubank e Marco César de Brito Eubank: titulares de 25% da propriedade do imóvel; 2. Luis Cesar de Brito Eubank: titular de 25% da propriedade do imóvel e usufrutuário de 50% do imóvel”; e que “(...) Conforme os princípios do direito civil, cada coproprietário tem direito à posse proporcional de sua fração ideal, salvo disposição em contrário”.

Ressalta que “(...) a Certidão de Inteiro Teor atualizada, emitida pelo cartório competente, confirma de maneira indiscutível que Sra. Sunamita e Marcos Eubank são legítimos proprietários de 25% da terra em questão. Esse documento, por ser oficial e autenticado por autoridade cartorial, tem plena fé pública e possui valor probatório incontestável, sendo o único meio jurídico válido que comprova a posse da propriedade. A Certidão de Inteiro Teor se impõe como a prova legítima da titularidade da fazenda, enquanto qualquer alegação ou tentativa de contestação feita por outras partes carece de amparo legal. Por outro lado, o contrato de compra e venda apresentado pelo requerido Luís Cesar de Brito Eubank não foi registrado em cartório, o que compromete severamente sua validade. Contratos não registrados não têm o mesmo valor probatório e não podem ser considerados como provas confiáveis em uma disputa de posse ou propriedade. Além disso, o valor estipulado no suposto contrato de compra e venda, R$ 60.000,00, é claramente abaixo do valor de mercado da propriedade, o que levanta sérias dúvidas sobre a veracidade da transação alegada. A falta de um recibo ou qualquer outra prova do pagamento efetivo, além da alegação de quitação por meio de uma camioneta sem evidências concretas, torna o contrato ainda mais questionável, sugerindo uma tentativa de manipulação dos fatos para prejudicar os verdadeiros proprietários”.

Quanto ao esbulho, acrescenta que “(...) foi retirada de forma arbitrária e violenta pelo apelado, que impediu seu acesso à área correspondente a sua fração ideal. Tal ato caracteriza esbulho possessório, nos termos do artigo 1.210 do Código Civil, combinado com os artigos 560 e 561 do CPC”.

Aduz que o Apelado age de má-fé, pois “(...) Além de impedir o exercício dos direitos possessórios da apelante, o apelado protocolou uma ação de adjudicação compulsória, alegando uma suposta venda que nunca foi formalizada ou comprovada nos autos. Essa conduta demonstra má-fé, configurando tentativa de manipular a situação jurídica em benefício próprio. Ademais, é importante destacar que, mesmo na qualidade de usufrutuário de 50% do imóvel, o apelado não possui direito exclusivo sobre a totalidade da posse da área, devendo respeitar os direitos dos demais coproprietários, conforme artigo 1.394 do Código Civil”.

Destaca como ponto relevante que “(...) o depoimento das testemunhas e informantes ouvidos nos autos, que, de maneira unânime, afirmaram não possuir qualquer conhecimento sobre a suposta venda do imóvel pela Sra. Sunamita Mourão Eubank e pelo Sr. Marco César de Brito Eubank. Essa circunstância reforça a inexistência de qualquer transação de alienação envolvendo o bem, evidenciando que a alegação de venda não passa de uma tentativa infundada do requerido de legitimar sua posse irregular”; que “(...) o próprio Juízo reconheceu que a Sra. Sunamita e o Sr. Marcos são titulares de 25% do imóvel em litígio, enquanto o Sr. Luiz Cesar de Brito Eubank detém 25% da propriedade e usufrui de 50% na condição de usufrutuário. Todavia, este último, de maneira ardilosa e aproveitando-se da doença de seu irmão, tenta se apropriar da totalidade do bem, agindo de má-fé e em desrespeito aos direitos legítimos dos demais coproprietários. Tal conduta configura abuso de direito e reforça a necessidade de proteção possessória em favor da autora”.

Afirma que há reconhecimento comunitário acerca da posse da área pela família, conforme depoimentos.

Requer “(...) 1. O recebimento do recurso presente em seu efeito suspensivo, nos moldes do artigo 1012, do CPC; 2. Requer-se, também, a suspensão imediata de qualquer transferência ou alteração na titularidade do imóvel objeto do processo de adjudicação compulsória, até o julgamento final do presente recurso, considerando-se o risco de dano irreparável à apelante, caso haja consumação de ato que possa comprometer o exercício de seus direitos de propriedade e posse sobre a área litigiosa 3. A intimação do Apelado para que, querendo, manifeste-se por meio de suas contrarrazões, forte no artigo 1010, §1o, do CPC; 4. A total procedência do recurso a fim de reformar a decisão prolatada em sede de primeiro grau, reformando-se a sentença de primeira instância para: a) Declarar o esbulho possessório cometido pelo apelado; b) Determinar a reintegração de posse da fração ideal correspondente à apelante (25% do imóvel), com autorização de uso de força policial, se necessário; c) Condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 5. Subsidiariamente, caso entendam necessário, requer seja determinada a realização de nova audiência para produção de prova pericial e oral complementares”.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

O Apelado, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade.

Não merece prosperar a preliminar, pois as razões recursais são suficientes ao confronto dos termos da sentença, tendo em vista os fatos e as provas trazidas até o momento da sua prolação.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

V O T O – MÉRITO
.

O objeto deste recurso consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reintegração de Posse n.
1010848-40.2023.8.11.0002
,

ajuizada por
SUNAMITA REJANE RIBEIRO MOURÃO
, contra

LUIS CESAR DE BRITO EUBANK (ora Apelado)
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido de obrigacional e de reintegração de posse formulado por Sunamita Mourão Eubank em face de Luís César de Brito Eubank e
CONDENOU
a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade eis que a sucumbente é beneficiária da justiça gratuita.

Pois bem.

Malgrado as razões recursais, não há como desqualificar a sentença recorrida.

É que, efetivamente, não ficou demonstrada a posse por parte da Autora.

E mais, o Juízo “a quo” fez constar que “(...) no que tange à alegação de copropriedade, embora esta seja passível de proteção nos termos dos artigos 1.314 e 1.315 do Código Civil, que asseguram o uso igualitário do bem comum pelos coproprietários, tal direito deve ser exercido com observância às condições estabelecidas pelos atos jurídicos anteriores, como a alienação da cota ideal ao requerido e a outorga de poderes mediante procuração.

A ausência de comprovação de posse mansa e pacífica pela autora, associada à demonstração documental da transferência de propriedade e do exercício de posse pelo requerido, descaracteriza o alegado esbulho e inviabiliza a pretensão de reintegração possessória”.

Portanto, não há falar em esbulho; nem mesmo em demonstração de posse anterior, devendo ser mantida a sentença.

Ademais, cumpre asseverar que a pretensão subsidiária da Apelante (produção de provas) não merece guarida, pois conforme se verifica da sentença houve requerimento de julgamento antecipado da lide, de modo que a sentença deve ser prolatada com os elementos de provas existente até o momento da prolação.

A propósito, transcrevo parte da sentença:

“(...) De proêmio, é curial salientar que a matéria aqui discutida, para além de mera ponderação jurídica, inicia com a análise do arcabouço fático retratado nos autos. É que, em termos gerais, a posse repousa no fato de alguém, independentemente de título de propriedade, usar, gozar, dispor da coisa, como se proprietário fosse, consoante se infere da inteligência dos artigos 1.196 e 1.228, ambos do Código Civil.

Assim, nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC, a reintegração de posse é viável em caso de esbulho, cabendo à parte autora comprovar a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data em que ocorreu e a perda da posse,
in verbis
:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A posse é situação de fato definida no artigo 1.196 do Código Civil, dispondo ainda o artigo 1.223 do mesmo Código acerca de sua perda quando cessado o poder fático sobre o bem imóvel, ainda que contra a vontade do possuidor.

Confira-se:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.223. Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem, ao qual se refere o art. 1.196.

Desse modo, é imprescindível que estejam comprovadas a posse e a perda, para que haja a reintegração.

Na mesma linha de raciocínio, caso ajuste-se no conceito de possuidor e uma vez molestada a posse, emerge do ordenamento jurídico a proteção possessória (CC - art. 1.210).

Pois bem. A autora fundamenta sua legitimidade na condição de coproprietária do imóvel denominado “Fazenda Tapajós”, sustentando que foi impedida de exercer a posse pelo requerido. Contudo, a análise detalhada dos documentos apresentados nos autos evidencia elementos que fragilizam essa alegação.

Inicialmente, cumpre destacar que a propriedade, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, confere ao proprietário o direito de usar, gozar, dispor do bem e reivindicá-lo de quem injustamente o possua ou detenha. Entretanto, o exercício pleno desses direitos está condicionado à comprovação da titularidade e à ausência de transferência voluntária ou onerosa do domínio.

Nos autos, o requerido apresentou contrato de compra e venda datado de 02 de fevereiro de 2011 (ID 121936483), pelo qual a autora e seu esposo, Marcos César de Brito Eubank, alienaram a fração ideal do imóvel ao requerido, transferindo a propriedade sobre esta parcela.

Ademais, há nos autos procuração pública outorgada pelo marido da autora, conferindo poderes ao requerido para regularizar e transferir essa parcela de 25%, consolidando a legitimidade do requerido para agir em relação ao imóvel (ID 121936483).

Por outro lado, a posse é conceituada no artigo 1.196 do Código Civil como o exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade. A posse, portanto, não está vinculada exclusivamente à propriedade, podendo ser exercida por terceiro que detenha o bem em nome próprio e sob intenção de dono.

Nesse contexto, os elementos constantes dos autos corroboram que o requerido exerce a posse direta e exclusiva sobre o imóvel, conforme relatos das testemunhas ouvidas, que confirmaram a prática de atos de administração e manutenção por parte do requerido, além do fato de este ter realizado benfeitorias na área. Esses atos caracterizam posse qualificada, que merece proteção jurídica, nos termos do artigo 560 do CPC.

Adicionalmente, deve-se ressaltar a distinção entre posse e mera detenção. Consoante o artigo 1.198 do Código Civil, "
Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas
".

A presença do enteado da autora no imóvel (Breno, filho de Marco César de Brito Eubank), configura mera tolerância do requerido, em razão da relação familiar existente, não induzindo posse para a autora ou para seu marido.

Nesse sentido, segue o entendimento doutrinário explicando a diferença de posse e detenção:

Posse e simples detenção. Diferença. Por possuir um imóvel entende-se, na linguagem jurídica, ocupá-lo com a intenção de dono, e não simplesmente detê-lo e, nessa condição, jamais a posse se aperfeiçoaria na espécie. Se o possuidor não puder utilizar-se da posse ad interdicta, ou da posse ad usucapionem, por certo que não será possuidor, senão mero detentor da coisa (1oTACivSP[Cahali, Posse, p. 32 RT 589/142]) (in “Código Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 7a ed., 2009, Editora RT, nota 4 ao art. 1.198)

Em caso semelhante, já se manifestou a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. POSSE ANTERIOR
. ESBULHO. PRESSUPOSTOS CARACTERIZADOS. O êxito na ação reintegratória está vinculado à comprovação inequívoca dos pressupostos do art. 561 do CPC, quais sejam: posse anterior da requerente, esbulho praticado pela requerida, a data do esbulho e a perda da posse em decorrência deste esbulho. Hipótese em que preenchido o requisito da posse anterior do requerente pela saisine. (...) Importante destacar que, em que pese a requerida e o de cujus tenham novamente convivido em união estável desde o ano de 2013 até o óbito do seu companheiro,
a permanência da requerida sobre o imóvel outrora partilhado configura mera tolerância do possuidor, a qual não induz os efeitos da posse
. Dessa forma, como constou na sentença a quo tal permanência no imóvel de quem exerce mera detenção em virtude de permissão do legítimo possuidor caracteriza-se indevida e consubstancia o esbulho. Preenchidos os pressupostos do artigo 561 do CPC, o êxito da possessória é de rigor. (...). NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70083538678 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 20/04/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2020)

Ainda, no que tange à alegação de copropriedade, embora esta seja passível de proteção nos termos dos artigos 1.314 e 1.315 do Código Civil, que asseguram o uso igualitário do bem comum pelos coproprietários, tal direito deve ser exercido com observância às condições estabelecidas pelos atos jurídicos anteriores, como a alienação da cota ideal ao requerido e a outorga de poderes mediante procuração.

A ausência de comprovação de posse mansa e pacífica pela autora, associada à demonstração documental da transferência de propriedade e do exercício de posse pelo requerido, descaracteriza o alegado esbulho e inviabiliza a pretensão de reintegração possessória”.

Com esses apontamentos, frisando-se que a parte Autora/Apelante não conseguiu demonstrar a posse anterior do imóvel, à luz dos artigos 560 e 561 do CPC, não merece provimento o pedido de reintegração, e consequentemente de esbulho.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INOCORRÊNCIA - PROPRIEDADE DO IMÓVEL - IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE PRETÉRITA E DO ESBULHO - SENTENÇA MANTIDA.

- As ações possessórias têm como objetivo discutir, tão somente, o direito de posse, sendo inócuas, portanto, as alegações de direito de propriedade, conforme previsto no § 2o do artigo 1210 do Código Civil, assim, existência de um título de propriedade não serve para a solução da lide possessória sobre o bem.
- Nos termos do art. 560 do CPC, "o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho".

- Não demonstrada o efetivo exercício da posse anterior e comprovado o esbulho não restam atendidos os requisitos para a concessão da tutela possessória conforme art. 561 do CPC.

- Recurso ao qual se nega provimento. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.266844-0/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2025, publicação da súmula em 11/03/2025)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -BEM IMÓVEL - EXERCÍCIO ANTERIOR DA POSSE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Segundo os artigos 560 e 561, CPC, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse de bens em caso de esbulho, incumbindo-lhe provar, cumulativamente, o exercício anterior da posse, a agressão praticada pelo réu e a respectiva data, e a perda do poder sobre a coisa.

2. Evidenciando-se que a pretensão de reintegração se fundamenta no direito de propriedade, ausente comprovação do efetivo exercício pregresso da posse pela parte autora, não há como se reconhecer o direito à proteção possessória.

3. Apelação provida. (TJMG - Apelação Cível 1.0301.14.003429-1/004, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/02/2025, publicação da súmula em 21/03/2025)”.

Destaque-se que a pretensão de reabertura de prazo para produção de provas não merece acolhimento, pois o julgamento antecipado ocorreu após que as partes tivessem oportunidade de produzirem as provas que entendessem necessárias.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária advocacia em sede recursal para 15% sobre o valor da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, tendo em vista que a sucumbente é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025